Tribunal: TJSP
Processo: 1515855-76.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515855-76.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Flávio Ferreira de Oliveira, para fixar o regime aberto de
cumprimento da pena. Fica mantida no mais a respeitável decisão de primeira
instância. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515855-76.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1515855-76.2019.8.26.0228
Apelante: FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.576
O ora apelante foi denunciado, incurso no artigo 155,
§4o, III, c. c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no
dia 30 de junho de 2019, por volta de 16h, quando, tentou subtrair, mediante o
emprego de chave falsa, bens pertencentes à vítima Renato Teixeira Gomes,
somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A
ação foi julgada procedente, condenando o acusado às penas de 1 ano de reclusão,
no regime semiaberto, mais o pagamento de 5 dias-multa, piso mínimo (fls.
153-156).
Apelam da sentença, buscando a absolvição, com fulcro
no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer o
afastamento da qualificadora de uso de chave falsa e fixação do regime aberto para
início de cumprimento da pena (fls. 169-177).
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
181-187.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 198-203).
É o relatório.
O ora apelante, instado sobre os fatos na fase administrativa,
exerceu o direito constitucional de permanecer calado (fl. 8). Em juízo, confessou a prática
delitiva. Esclareceu que à época dos fatos estava morando na rua. Disse que pegou o
desodorante do interior do carro da vítima, mas não utilizou chave falsa, pois o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515855-76.2019.8.26.0228 -Voto no
3
estava aberto (fl. 127 sistema audiovisual).
De sua parte, a vítima, ouvida durante o inquérito, afirmou
que na data dos fatos estacionou o veículo no supermercado e o trancou. Após,
foi anunciado para comparecer ao local e constatou que a porta tinha sido
aberta. Esclareceu, por fim, que o apelante estava na posse de seu desodorante
(fl. 7).
Os funcionários do supermercado, Felipe da Silva e Ricardo
Nascimento dos Santos, confirmaram, em juízo, que o recorrente, mediante emprego de
chave falsa, abriu o automóvel da vítima e nele adentrou, sendo, após, abordado na posse
do desodorante subtraído (fls. 125 e 126 sistema audiovisual).
Ao contrário do que sustenta a defesa, as provas são
suficientes para lastrear a condenação.
Dos elementos coligidos aos autos, não se pode afirmar que
as testemunhas tivessem interesse na falsa incriminação do réu, que, aliás, nada alegou
contra eles. Portanto merece credibilidade, mormente porque prestado com clareza e
segurança, em ambas as fases.
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na sentença não
poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos autos que autorize a
absolvição do apelante, tampouco traga descrédito à versão apresentada pelas testemunhas,
porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos. Devem ser merecedoras de total
credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e
não merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar inocente, imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não havia qualquer
fundamento para que fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo que as levasse a
agir nesse sentido.
Depois, embora a confissão tenha valor relativo, devendo ser
confrontada com os demais elementos dos autos para se aferir a compatibilidade com o
conjunto probatório, é evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mantém sua validade. Assim julgou o Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515855-76.2019.8.26.0228 -Voto no
4
“As confissões judiciais e extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371)
No caso em tela, porque a confissão do furto foi corroborada
pelos testemunhos mencionados, dessa compatibilidade restou certa a autoria delitiva do
ora apelante e, portanto, à mingua de elementos que ilidissem a acusação, de rigor fosse
condenado nos termos da sentença.
Observa-se do auto de exibição e apreensão (fls. 13), ter
havido a apreensão de uma chave mixa, que permitiria a abertura, partida e subtração do
veículo.
Da mesma forma, conquanto ausente o laudo pericial
referente ao emprego de chave falsa, há nos autos outras provas robustas da maior
determinação do agente para lograr a subtração do bem no interior do veículo. Anotem-se
os seguros depoimentos da vítima e dos funcionários do supermercado confirmando o
emprego de chave falsa para adentrar ao veículo e lograr o furto do bem. Assim, ainda que
ausente o laudo do ponto de vista processual, todos esses indícios foram confirmados de
outro modo no processo, sendo mais adequado o reconhecimento da qualificadora, suprido
o exame pericial, inclusive como o admite o artigo 167 do CPP.
Quanto ao princípio da insignificância, não é qualquer
conduta, atingindo um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal. É necessário
haver proporcionalidade entre a imposição da pena e a gravidade da lesão ou risco
ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo, que seria escandaloso impor a mais grave sanção
do Direito, entende-se inexistir relevância material para reconhecimento do injusto-típico.
Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no furto, se o bem subtraído, de tão
minúsculo valor, não altera o patrimônio protegido e se a conduta ocorre de modo tão
isolado que não traz riscos à ordem jurídica, inocorre o crime.
Todavia, não há que se observar a importância do objeto
material para a vítima, levando-se em consideração somente o momentâneo prejuízo
causado. Também as circunstâncias e o resultado da conduta devem ser verificados, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515855-76.2019.8.26.0228 -Voto no
5
modo a determinar se houve relevante lesão ou se a ação traz grave risco à ordem social.
Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal pode não se identificar com o
indiferente penal.
É demasiadamente perigoso o entendimento de que a
tentativa de subtração de bens do interior de um veículo, com anterior emprego de
chave falsa seja indiferente ao patrimônio do ofendido. Entender como irrelevante
para o Direito Penal essa conduta, traz graves danos sociais. Escancara a
possibilidade de que muitos busquem furtá-los, dado que o comportamento não
implicaria em qualquer consequência jurídica para os agentes. Contudo, isso
importaria em sérios riscos de conflitos, pois os proprietários tenderiam a agir com
rigor contra os agentes de tais condutas posto que desamparados pela ordem
jurídica havendo resultados preocupantes para a harmoniosa convivência entre as
pessoas, valor que é o fundamento último do sistema jurídico.
Conforme a lição de Cezar Roberto Bitencourt, “a
insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser
valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma
Zaffaroni, 'a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à
ordem normativa e, consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que
esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta
impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”.1
Tornar um indiferente penal a conduta, implicaria em
ignorar todas as demais consequências da ação. Disso podem advir prejuízos
diversos, não limitados ao valor dos bens que seriam subtraídos, pois, sabedores
outras pessoas de que a conduta não traria consequências penais, aventurar-se-iam
em realizá-la, o que poderia inviabilizar a atividade comercial, mormente quando
realizadas em estabelecimentos pequenos, da periferia das cidades.
Há, também, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta, senão violação significativa e imediata do patrimônio da
vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras ações semelhantes, atingindo a
relação de disponibilidade do proprietário com seus bens, objeto da proteção
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515855-76.2019.8.26.0228 -Voto no
6
jurídica. Por isso a lei penal não é indiferente a essa ação, sendo correta, na espécie,
acolhimento da pretensão de punir.
Por isso, descabe a absolvição lastreada no princípio da
insignificância, buscada através deste recurso.
A dosimetria aplicada não comporta reparos, porquanto
fixada no mínimo legal, tendo em vista que, conquanto reincidente (fls. 104-107), o réu
teve compensada tal circunstância com a confissão erigida em juízo.
Depois, vê-se que o iter percorrido pelo réu se aproximou
razoavelmente da consumação, pois, apenas depois de abrir o veículo e amealhar o bem, foi
interceptado pelo segurança do supermercado. Nesse passo, correta a diminuição de apenas
1/2, quantum suficiente para a justa reprovação do ilícito.
De outro lado, tendo servido a reincidência de obstáculo aos
outros benefícios substituição por restritiva de direitos não pode impedir, a um só
tempo, também o deferimento do regime aberto. Nesse sentido, o estabelecimento do
regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto
mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a
conduta dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar
o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito deixou
de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Ademais, o princípio constitucional de individualização da
pena deve sempre ser observado, sendo que a interpretação literal da norma penal, nesses
casos, não é a mais adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada nestes
autos, com delitos de consequências bem mais nefastas para os ofendidos, onde a
segregação social se faz necessária.
Assim, fixa-se o regime aberto para o restante do
cumprimento da reprimenda.
Apenas para tal fim, acolhe-se o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515855-76.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao apelo de
Flávio Ferreira de Oliveira, para fixar o regime aberto de cumprimento da pena. Fica
mantida no mais a respeitável decisão de primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator